Tribunal: TJDFT
Processo: 0707712-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE.
1. Os pronunciamentos jurisdicionais são classificados em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.
2. As hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 do CPC e nos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva.
3. O comando judicial que apenas determina a remessa dos autos à Contadoria Judicial não tem carga decisória, tratando-se de despacho de mero expediente, o qual não desafia agravo de instrumento, nos termos dos artigos 203, § 3o, 1.001 e 1.015, todos do CPC.
4. Recurso não provido.